Tribunal: TJSP
Processo: 1052534-39.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Apelante diagnosticada com hemorroidas. Opção pelo tratamento clínico/conservador que, segundo o laudo pericial, se apresentou como adequada. Realização de cirurgia por outro serviço de saúde, com cura da paciente, que, per si só, não implica no pronto reconhecimento da inadequação do tratamento clínico/conservador adotado, vez que, pela

Ementa:
INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Apelante diagnosticada com hemorroidas. Opção pelo tratamento clínico/conservador que, segundo o laudo pericial, se apresentou como adequada. Realização de cirurgia por outro serviço de saúde, com cura da paciente, que, per si só, não implica no pronto reconhecimento da inadequação do tratamento clínico/conservador adotado, vez que, pela prova pericial, o caminho adotado pelos apelados também se apresentava como uma das opções para a resolução do problema de saúde da paciente.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.